Tribunal: TJDFT
Processo: 0714538-71.2017.8.07.0003
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. INVENTÁRIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA REVOGADA NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PROVA DE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO BENEFICIÁRIO. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente (jurídica ou física) tenham acesso ao Judiciário.
2. A revogação da gratuidade de justiça exige provas de que a insuficiência de recursos do beneficiário deixou de existir.
3. No inventário, para fins de apreciação da hipossuficiência financeira, devem ser consideradas as condições dos herdeiros e o valor dos bens a serem partilhados. No caso concreto, as apelantes (meeira e herdeira) comprovaram insuficiência financeira e o patrimônio sucessível não tem elevado valor.
4. Apelações conhecidas e providas. Unânime.